Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando a inexistência dos débitos oriundos dos contratos de empréstimo de no 173671240 e 173669096, condenar a ré às seguintes obrigações: não fazer cobranças vinculadas aos contratos indicados; restituir à autora os valores pagos e vencidos no curso do processo; e pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade da instituição financeira; (ii) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (iii) validade dos contratos financeiros e consequências legais; (iv) direito da autora à devolução de valores pagos; e (v) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela contratação de empréstimo financeiro é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil, em face da alegada fraude bancária. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. A autora alega que recebeu chamada telefônica de suposto servidor do INSS e, ante a notícia de necessidade de realização de “prova de vida” para aposentados, seguiu as orientações recebidas e clicou em link enviado pelo aplicativo WhatsApp. O procedimento desencadeou a contratação de dois empréstimos consignados, à revelia da autora, nos valores de R$19.490,00 e R$3.545,73, assim como o saque de R$6.000,00 de seu cheque especial e a transferência do saldo de sua conta para terceiro. A autora comunicou o ilícito à ré e à autoridade policial (ID 73463478 e 73463474).
6. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da fidedignidade da chamada telefônica e das informações recebidas, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu as orientações e clicou em link recebido de fonte duvidosa, permitindo a consolidação do ilícito e o desfalque de seu patrimônio.
7. A situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que o crédito total concedido foi transferido para terceiros, via PIX, em valor que discrepa do padrão de consumo da correntista, que recebe aposentadoria de R$6.741,00 (ID 73463477). Ainda assim, a movimentação destoante do padrão de consumo da autora não foi detectada ou impedida pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022).
8. Os empréstimos foram efetuados por meio de aplicativo, sem qualquer mecanismo eficaz de segurança, como biometria facial, foto do documento de identidade, selfie ou confirmação por canal seguro, de forma que a facilitação de acesso ao crédito atrai para a instituição financeira os riscos que envolvem o negócio. E os riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias (Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 22/04/2024, publicado no DJE: 03/05/2024).
9. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo causado pela prática ilícita. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2023, publicado no DJE: 08/09/2023.
10. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
11. Por conseguinte, os contratos denunciados são nulos, os pagamentos devem ser suspensos e o prejuízo material, decorrente das parcelas pagas pela autora, inclusive as parcelas pagas no curso do processo, deve ser dividido entre as partes (art. 945 do Código Civil), por força da culpa concorrente. Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662813.
12. Por outro lado, a caracterização do dano moral exige a comprovação de que o evento danoso repercutiu na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, por si só, não é suficiente para gerar dano moral e, a despeito dos dissabores causados, o fato não extrapolou o âmbito obrigacional e não atingiu direito da personalidade da correntista, a ensejar a reparação pecuniária. Precedentes: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 17/06/2024, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, afastar o direito da autora/recorrida à indenização por danos morais e condenar a instituição financeira a restituir à autora a metade (50%) do valor correspondente às parcelas pagas, incluídas as parcelas pagas no curso do processo, mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
14. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, art. 41-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; Enunciado no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Acórdão: 1850860, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal j. 22/04/2024; Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino Das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2023; Acórdão: 1879847, Terceira Turma, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 17/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023; e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023.